Tribunal: TJBA
Processo: 8010869-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010869-15.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARIANY NATHALY BRITO CAVALCANTE LUZ Advogado(s): WILLIAM FERREIRA COSTA Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. Renegociação de dívida. Frustração de legítima expectativa. Teoria do desvio produtivo. Quantum indenizatório adequado. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 e alterando os parâmetros de correção monetária e juros conforme Lei nº 14.905/2024, em ação de consignação em pagamento cumulada com pedido indenizatório decorrente de frustração de legítima expectativa na renegociação de dívida. II. Questão em discussão 2.As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve nulidade da decisão monocrática por inobservância de alterações regimentais; (ii) se restou configurada falha na prestação de serviço pela instituição financeira; (iii) se foi caracterizado dano moral indenizável; e (iv) se houve adequado arbitramento do valor indenizatório. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade na decisão monocrática, porquanto fundamentada no art. 932, IV e V, do CPC, tratando-se de questão exclusivamente de direito com jurisprudência consolidada. 4. Configurada falha na prestação do serviço, haja vista que a instituição financeira, por meio de preposto, criou legítima expectativa no consumidor quanto ao valor de quitação da dívida, não honrando posteriormente o acordado. 5. Caracterizado dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa e aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo adequado o quantum de R$ 5.000,00 fixado na decisão objurgada. 6. Adequado o percentual de 15% para honorários advocatícios, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A frustração de legítima expectativa criada por instituição financeira em processo de renegociação de dívida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor prescinde de dano patrimonial específico, bastando a comprovação do tempo desperdiçado para solução de problema gerado pelo fornecedor." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.